Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003861-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: IDALINO MARCHIORO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 8074-23.2012.8.11.0040 (código 96145), promovida contra Idalino Marchioro, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do Agravado, em virtude da situação momentânea do Corona Vírus.
Defende a presença do fumus boni iuris no fato da inércia do executado e a lei prescrever que não ocorrendo o pagamento a penhora recai sobre quaisquer bem do executado.
Esclarece que, o Magistrado não autorizou a busca de bens via Bacenjud, a fundamentar a decisão no Decreto-Legislativo no 6o/2020, todavia, não poderia ele paralisar o curso da execução fiscal de ofício (sem qualquer pedido da parte Agravada), ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei no 6.830/80.
Aduz ser descabido cogitar a aplicação do Decreto-Legislativo no 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Sustenta que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão do efeito ativo, nos termos do arts. 932, inciso II c/c 1.019, I, ambos do CPC, para o fim de ser deferido os pedidos de indisponibilidade existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos pedidos de indisponibilidade pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada).
Caso não seja deferida a tutela antecipada recursal acima consignada, pugna pela suspensão liminar da decisão judicial até o pronunciamento definitivo deste e. TJMT conforme exposto em tópico específico.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.
Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a Execução Fiscal de origem, a objetivar o recebimento de crédito tributário referente ao ISS.
Embora citado, o Recorrido não pagou o débito, motivo pelo qual o Município Recorrente postula pela continuidade da execução com a realização de penhora via Sistema Bacenjud e Renajud; contudo, tal pleito foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau nos seguintes termos:
Em razão do período de excepcionalidade momentânea que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa [...].
Contra a decisão retro, insurge-se o Recorrente.
A respeito da controvérsia, a Lei no 6/2020 utilizada pelo Magistrado para indeferir a pretensão do Recorrente, reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem no 93 de 18 de março de 2020. Veja-se:
Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:
I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;
II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9o.
§ 1o Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) contratação e aditamento de operações de crédito; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) concessão de garantias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
c) contratação entre entes da Federação; e (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
d) recebimento de transferências voluntárias; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8o desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
I - aplicar-se-á exclusivamente: (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo; (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020)
§ 3o No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1o deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. (Incluído pela Lei Complementar no 173, de 2020).
Nada obstante a atual situação do cenário social, tenho que as referidas disposições não tem aplicabilidade na presente demanda, porque configura impedimento no exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo, pois obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, como bem ponderado, o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido, conforme disposto no artigo 108, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Além do mais, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amoldam ao presente caso.
Dessa forma, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, somada a existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, diante da possibilidade da extinção do processo, consoante decisão agravada.
Dessa forma, DEFIRO a medida liminar pretendida, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora